Tribunal: TJMT
Processo: 1002270-27.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002270-27.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAIRON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 008.604.211-47 (APELANTE), DEISI VIEIRA FERREIRA - CPF: 706.985.110-34 (ADVOGADO), JOSE XAVIER DE SANTANA - CPF: 920.246.708-06 (APELADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO BEM – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZOS – POSSE DE BOA-FÉ – INDENIZAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO PROVIDO
.

1- A verba de fruição, também conhecida como taxa de ocupação, representa uma indenização ao proprietário pela posse indevida de seu imóvel, com o objetivo de compensá-lo pela renda que deixou de auferir. No caso, o imóvel objeto do litígio se tratava de um lote vago, ou seja, um terreno sem qualquer edificação, e nele foi edificado um casebre pela pessoa que o vendeu ao Recorrente, durante o tempo da sua ocupação, portanto, deve ser afastada a condenação do Recorrente pagamento de alugueis durante o tempo em que permaneceu em posse do bem, já que não há qualquer indício de provas do dano a gerar direito a indenização.

2- Se o Apelado (proprietário) não provou que o Apelante ocupou o imóvel de má-fé, descabida a condenação ao pagamento de valor pela ocupação, em especial porque o Recorrente ocupou o imóvel para fim de moradia. Não obteve lucro com a ocupação.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Rairon Rodrigues da Silva
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Reivindicatória, ajuizada por
José Xavier de Santana
.

Na sentença, o Juiz acolheu o pedido, condenou o Apelante a restituir ao Recorrido o imóvel objeto da lide e a pagar, a título de aluguel, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, a ser apurado em liquidação, e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.o, do CPC, porque é beneficiário da justiça gratuita.

O Juiz indeferiu o pedido do Apelante de indenização por benfeitorias, por não constatar a existência de provas.

O Apelante alega que o Recorrido jamais edificou no imóvel.

Ressalta que adquiriu o bem de
Rafael Oliveira de Souza
pelo preço de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e que foi o vendedor que aterrou o terreno e edificou o casebre no local.

Insurge-se quanto ao pagamento dos alugueres. Aduz que jamais exerceu posse de má-fé e que o Apelado não foi lesado, pois até a data em que
Rafael Oliveira de Souza
edificou o casabre, o terreno era nu, sem qualquer benfeitoria.

Assevera que, em cumprimento à sentença, deixou o local; todavia, ressalta que não tem como pagar aluguel de um novo lar, as despesas habituais (água, energia, alimentação e transporte) e ainda o valor fixado pelo Juiz singular a título de ressarcimento.

Pede seja afastada a condenação em perdas e danos e, alternativamente, que o valor seja reduzido para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais, tendo em vista o local do bem e o tipo de moradia, que, segundo sustenta, deve incidir a partir de 24/01/2019.

Com o Recurso, o Apelante trouxe fotografias do local (Id. 66437961).

Intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões.

Na primeira análise dos autos, remeti o Recurso ao CEJUSC de 2.o Grau, a fim de possibilitar às partes o consenso; contudo, a conciliação restou inexistosa (Id. 72998990).

O Apelante protocolizou nova petição informando que está desempregado e o Apelado manifestou-se à respeito.

Posteriormente, determinei a expedição de ofício ao Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, via malote digital, solicitando a juntada integral da Ação de Reintegração de Posse n.o 10481-45.2014.811.0003 (Código 755313), ajuizada pelo Recorrido em face do Apelante, a fim de possibilitar a análise daquele processo, em especial das provas ali produzidas, o que foi devidamente cumprido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Antes de analisar as teses expostas pelos litigantes, deve ser ressaltado que
o caderno processual noticia a existência de Ação de Reintegração de Posse envolvendo as mesmas partes.

Assim, consultei o sistema PRIMUS e ali constatei que, em
18/09/2014
, o Apelado
José Xavier de Santana
ajuizou a Ação Possessória em face de
Rafael Oliveira de Souza
. Todavia, após a tentativa de citação, os vizinhos informaram que aquela pessoa havia vendido o imóvel e, em
27/10/2017
, o Apelante, que passou a residir no local, foi citado e apresentou defesa.

Em
08/02/2019
, aquela Ação foi sentenciada e os pedidos julgados improcedentes.

De acordo com aquela sentença,
que transitou em julgado em 15/08/2019
, embora o Apelado tenha afirmado que, em outubro de 2013, tomou ciência de que invasores ocupavam imóvel de sua propriedade,
não logrou êxito em comprovar o efetivo exercício da posse, mas que ao revés, o Requerido, aqui Apelante, comprovou que há muito residia no local
.

Diante da improcedência dos pedidos formulados naquela Ação Possessória, o Apelado promoveu, em
15/03/2019
, a
Ação Reivindicatória cuja sentença é objeto deste Apelo.

Na petição inicial, alegou ser proprietário de um lote de terras, denominado Lote n.o 05, localizado na Quadra 42, do loteamento “Jardim Rui Barbosa”, com área de 432,00 m2 (quatrocentos e trinta e dois metros quadrados), objeto da matrícula 6.438, do 1.o Ofício de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT.

Afirmou que o Apelante apossou-se do bem e que embora tenha tentado, de inúmeras formas, fazer com que deixasse o local, não logrou êxito.

Argumentou que o Recorrente sempre soube que o bem lhe pertence, em especial porque está devidamente registrado em seu nome.

Aduziu que o Apelante não apenas o privou do uso e gozo de imóvel de sua propriedade, como também usufruiu gratuitamente do bem. Assim, requereu a condenação do Recorrente ao pagamento de indenização correspondente ao valor que auferia caso locasse o imóvel.

Pela fruição, estimou o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ao final, requereu a procedência do pedido reivindicatório, com a expedição do mandado de imissão de posse, e a condenação do Apelante ao pagamento de verba decorrente da ocupação do imóvel, a ser apurada em liquidação, correspondente ao que auferiria caso locasse o imóvel.

Na Contestação, o Apelante alegou que adquiriu o imóvel de
Rafael Oliveira de Souza
que, por sua vez, realizou benfeitorias na área, aterrou e construiu uma residência.

Afirmou que antes de o vendedor realizar as benfeitorias, o terreno estava sujo, e sem qualquer edificação.

Ressaltou que adquiriu o bem de boa-fé e que pagou à
Rafael Oliveira de Souza
o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Argumentou que não sabe afirmar se a pessoa que lhe vendeu o imóvel (
Rafael Oliveira de Souza
) agiu de má-fé ao omitir não ser o verdadeiro proprietário do imóvel. Contudo, insistiu que o adquiriu de boa-fé, tanto que fixou sua residência naquele local e foi surpreendido com o ajuizamento da ação depois de tantos anos ali residindo, sem que ninguém reivindicasse a posse, uso e gozo do imóvel.

Assim, na peça de defesa, o Apelante ofereceu, para fins de acordo, o valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), em 66 (sessenta) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais), para a aquisição da propriedade.

Afirmou que, caso o Apelado não tivesse interesse em vender-lhe a propriedade, deixaria o local; contudo, requereu o ressarcimento das benfeitorias adquiridas de boa-fé, avaliadas em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente ao aterramento, fundação e construção da casa.

Na Contestação, o Apelante também se insurgiu quanto ao pedido de indenização por perdas e danos, sob a tese de que apesar de o Recorrido ser proprietário do imóvel, jamais fez qualquer benfeitoria, pois até a construção da casa pelo vendedor
Rafael Oliveira de Souza
, o imóvel não passava do lote de terras.

Logo, no seu entender, o Apelado não tem direito de exigir qualquer contraprestação pelo uso e gozo do imóvel, que foi construído por terceiros e que foi pago por ele.

Impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas.

O Recorrido deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

O Apelante requereu a produção de prova emprestada dos autos físicos n.o 10481-45.2014.811.0003, Ação Possessória ajuizada pelo Apelado, especificamente a prova testemunhal, produzida na audiência de instrução e julgamento realizada em 07/02/2019, por ser pertinente e esclarecedora no que se refere ao investimento por ele feito, bem como para demonstrar que no local não havia qualquer edificação promovida pelo Apelado.

Sobreveio a sentença recorrida, porque o Juiz entendeu desnecessária a produção de outras provas.

O pedido reivindicatório foi acolhido. A pretensão de indenização por benfeitorias, indeferida,
“por absoluta falta de provas”
, pois embora o Apelante tenha pugnado pela condenação do Recorrido ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
“nenhuma prova material fora carreada aos autos.”

Por fim, acolheu o pedido de indenização por perdas e danos, e condenou o Apelante ao pagamento mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de aluguel, determinando que o valor seja apurado por liquidação, bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com a regra de suspensividade do artigo 98, § 3.o, do CPC, porque é beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante reitera que o Recorrido jamais edificou no imóvel; que adquiriu o bem de
Rafael Oliveira de Souza
pelo preço de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e que foi o vendedor que aterrou o terreno e edificou o casebre no local.

Insurge-se, tão-somente, quanto ao pagamento dos alugueres. Aduz que jamais exerceu posse de má-fé e que o Apelado não foi lesado, pois até a data em que
Rafael Oliveira de Souza
edificou o casabre, o terreno era nu, sem qualquer benfeitoria.

Assevera que, em cumprimento à sentença, deixou o local; todavia, ressalta que não tem como pagar aluguel de um novo lar, as despesas habituais (água, energia, alimentação e transporte) e ainda o valor fixado pelo Juiz singular a título de ressarcimento.

Pede seja afastada a condenação em perdas e danos e, alternativamente, que o valor seja reduzido para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais, tendo em vista a localização do imóvel e o tipo de moradia; bem como requer que a condenação incida a partir de 24/01/2019, data em que tomou ciência da Ação de Reintegração de Posse.

Conforme relatado, com o Recurso, o Apelante trouxe fotografias do local (Id. 66437961).

Desde logo, relembro que o Tribunal fica adstrito àquilo que, voluntariamente, foi impugnado por meio da interposição do Apelo, por força do princípio
tantum devolutum quantum apelatum
.

Em outros termos, a amplitude do efeito devolutivo, constante do artigo 1.013, do CPC, refere-se a todas as questões discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro, e não aos pedidos, pois, conforme é cediço, em relação aos pleitos, cabe ao Recorrente renová-los nas razões recursais, em obediência ao citado princípio.

Na hipótese, já foi exposto que o Apelante insurge-se, tão-somente, quanto à condenação ao ressarcimento pela fruição do imóvel, de forma que a análise cinge-se ao acerto ou desacerto da sentença no que tange ao deferimento do pedido do Recorrido.

Pois bem. Sabe-se que a verba de fruição, também conhecida como taxa de ocupação, representa uma indenização ao proprietário pela posse indevida de seu imóvel, com o objetivo de compensá-lo pela renda que deixou de auferir.

Conforme se depreende da oitiva das testemunhas arroladas na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Recorrido, o imóvel objeto do litígio se tratava de um lote vago, ou seja, um terreno sem qualquer edificação, e nele foi edificado um casebre pela pessoa que o vendeu ao Recorrente durante o tempo da sua ocupação – Sr. Rafael Oliveira de Souza.

Portanto, não vejo como manter a sentença que condenou o Apelante ao pagamento de alugueis durante o tempo em que permaneceu em posse do bem, já que não há qualquer indício de provas do dano a gerar direito a indenização.

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS C/C LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE – PERDAS E DANOS PELA OCUPAÇÃO INDEVIDA DE TERRENO SEM EDIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – [...].
Inexiste no feito qualquer documento hábil a demonstrar a existência de alguma proposta de locação ou aquisição do imóvel, objetivo do litígio, frustrada em decorrência da ocupação do bem pelo recorrido, de modo que simples alegações não possuem o condão de comprovar, de modo indubitável, a frustração de uma real expectativa de lucro ou de efetiva perda de um ganho esperado, ainda mais por tratar-se de terreno sem edificação.
(TJ-MS - AC: 00406393320128120001 MS 0040639-33.2012.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 14/08/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2020). (sem grifos no original)

De mais a mais, não há prova da má-fé do Recorrente e, portanto, deve ser considerado possuidor de boa-fé. Logo, por tal razão, a indenização pelo uso do imóvel no período reclamado pelo Apelado não subsiste.

Com efeito, se o Apelado não provou que o Apelante ocupou o imóvel de má-fé, descabida a condenação ao pagamento de valor pela ocupação, em especial porque o Recorrente ocupou o bem para fim de moradia. Não obteve lucro com a ocupação.

Em outros termos:

Ausente prova da posse de má-fé por parte dos demandados, descabida o pedido de indenização pela fruição do bem. Exegese do artigo 1.216 do CC.
(Apelação Cível No 70055265722, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 31/10/2013)

Desta feita, seja porque o Apelado não comprovou a renda que deixou de auferir com a ocupação do lote pelo Apelante, seja porque não há indício de má-fé do Recorrente, não há falar em indenização por fruição.

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso
, reformo parcialmente a sentença e afasto a condenação do Recorrente ao pagamento mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de aluguel.

Diante da reforma da sentença e da sucumbência recíproca, rateio as verbas de sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, porque são beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022